Tribunal: TCU
Processo: 016.855/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3.795/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Durbiratan de Almeida Barbosa ao Acórdão 2778/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto em face do Acórdão 3795/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante e ao Município de Chaves/PA.